Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-88.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000902-88.2018.8.11.0044
APELANTE: ELZA CUTAZAGA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Vistos etc.
A se considerar que a apelante se trata de indígena, determino o envio dos autos ao Ministério Público Estadual.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora